Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700940-67.2024.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Josélia Cristina Ferreira da Silva (ID no 72926759) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 72596621). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO